Tribunal: TJDFT
Processo: 0715250-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0715250-31.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JOÃO VITOR COQUEIRO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de João Vitor Coqueiro de Oliveira, contra acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que negou provimento à apelação n.o 0719525-82.2019.8.07.0003 (ID 25608882). Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (porte de drogas para consumo pessoal), supostamente cometido em 27/02/2019. O Juízo do Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia condenou o paciente nos termos da denúncia, aplicando-lhe a medida de advertência sobre os efeitos da droga, prevista no artigo 28, inciso I, da Lei 11.343/2006, na forma e nas condições a serem estabelecidas pela Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal – VEPEMA (ID 25608881). Interposto recurso de apelação pela Defesa do paciente, a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal negou-lhe provimento nos termos da seguinte ementa: “APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE DE DROGAS. PENA DE ADVERTÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE. PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA. 1 – Na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Apelação criminal da defesa contra a sentença condenatória. 2 – Porte de drogas. Consumo. Lei 11.343/2006: "art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas". O réu, de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trouxe consigo droga, para consumo pessoal, consistente em uma porção de 0,30g (trinta centigramas) de maconha (cannabis). 3 – Inconstitucionalidade. A lei que proíbe o uso de substancia entorpecente tem por finalidade proteger a saúde, inclusive coletiva, de modo que não se justifica a alegação de inconstitucionalidade por violação ao art. 5o., inciso X da CF, que protege a vida íntima e a privacidade. Ademais, eventual validade da norma é objeto de julgamento, em controle concentrado, com análise de aspectos da saúde e de outros valores, em processo que ainda não se encerrou (RE 635.659/SP, Com Repercussão Geral, Relator Ministro Gilmar Mendes). 4 – Materialidade e autoria. A materialidade do delito está demonstrada OP 1777/2019 – 24a DP, auto de apresentação e apreensão n. 92/2019 – 19a DP, e laudo pericial criminal preliminar n. 1250/2019/2019 – IC, cujo resultado foi positivo para maconha. Os fatos restaram confirmados pela prova testemunhal, conforme depoimentos prestados em juízo, especialmente pelas testemunhas Marco Antônio e José Augusto. O fato de a testemunha ser policial não a torna suspeita, impedida, nem tem o seu valor probatório reduzido. Tudo há de depender do contexto probatório. Precedentes na Turma: (Acórdão n.603758, 20100110123220APJ, Relator: JOAO FISCHER, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicado no DJE: 18/07/2012. Pág.: 211). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 5 – Recurso conhecido, mas não provido.” (ID 25608882) Contra o referido acórdão, a Defesa impetra o presente habeas corpus, no qual alega a atipicidade da conduta do paciente, em razão da aplicação do princípio da insignificância. Sustenta que estão presentes os requisitos de mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada, os quais não foram questionados no acórdão impugnado. Assinala que a quantidade maconha apreendida é ínfima, a saber, 0,30 g de massa líquida, de modo que é incapaz de produzir qualquer lesão ao bem jurídico ou de gerar perigo à sociedade. Salienta que os critérios ventilados pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Recursais acerca dos danos que a droga acarreta ao organismo não devem ser considerados como absolutos, sendo que a jurisprudência vem flexibilizando o entendimento da aplicação do princípio da insignificância diante da análise do caso concreto. Pede a concessão da ordem para reconhecer a atipicidade da conduta, a fim de absolver o paciente nos autos n.o 0719525- 82.2019.8.07.0003, em razão da aplicação do princípio da bagatela. Requer que todas as intimações sejam feitas somente no endereço do Setor Comercial Norte, Quadra 1, Lote G, Loja 1, Térreo, Edifício Esplanada Business, da Defensoria Pública do Distrito Federal. É o relatório. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus no 86.834/SP, compete aos Tribunais de Justiça processar e julgar writ impetrado contra ato de Turma Recursal de Juizado Especial. Assim, considerando o disposto no artigo 27, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, “compete às Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais”, como é o caso em exame. Ressalte-se, todavia, que, apesar de o Tribunal ser competente para apreciar e julgar habeas corpus contra acórdão de Turma Recursal, não se pode admitir que o writ seja utilizado para transformar esta Corte em uma terceira instância dos Juizados Especiais, não criada pela lei, que, ao revés, visa atribuir celeridade, economia, informalidade, oralidade e simplicidade ao rito dos juizados. Dessa forma, o cabimento do habeas corpus contra os acórdãos proferidos pelas Turmas Recursais deve limitar-se à aferição de ilegalidade manifesta, a fim de que o Tribunal de Justiça não se transforme, indevidamente, em uma terceira instância revisora. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FACE DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. 1. É competente o Tribunal de Justiça para julgar habeas corpus impetrado em face de decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais, mas o remédio só é admissível quando houver teratologia, manifesta ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser o Tribunal utilizado como instância revisora das decisões judiciais proferidas no âmbito daquele microssistema. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Acórdão 1320781, 07529178520208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. INJÚRIA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DECISÃO DO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NA APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DA PENA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA CORREÇÃO. 1. Compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato da Turma Recursal de Juizado Especial, porém o remédio constitucional não pode ser utilizado para revisar a decisão colegiada, devendo se limitar aos casos de manifesta ilegalidade, não se tratando da situação específica dos autos. 2. Se houve erro material resultante da aplicação da fração concernente à continuidade delitiva, procede-se à sua correção. 3. Habeas corpus conhecido. Ordem parcialmente concedida apenas para corrigir erro material.” (Acórdão 1228477, 07275040720198070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF NÃO TRANSITADO EM JULGADO INADMISSIBILIDADE DO WRIT. UTILIZAÇÃO INDEVIDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. O cabimento do habeas corpus contra os acórdãos proferidos pelas Turmas Recursais deve limitar-se à aferição de ilegalidade manifesta, a fim de que o Tribunal de Justiça não se transforme, indevidamente, em uma terceira instância revisora. 2. O habeas corpus não é sucedâneo de recurso extraordinário cabível contra acórdão de turma recursal (não transitado em julgado), que confirmou a condenação do paciente por incurso no art. 180, §3o, do CP. Precedentes.” (Acórdão n.1178966, 07064889420198070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no PJe: 14/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÕES DE MANIFESTA TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU COMPROVADO ABUSO DE PODER NÃO VERIFICADAS. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 1. As Turmas Criminais do TJDFT não são instâncias revisoras de decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais em matéria criminal, só podendo intervir para cassar ou reformar suas decisões em casos excepcionais, quando houver manifesta teratologia, flagrante ilegalidade, comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico no âmbito deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores. 2. Não despontando, no caso, situação capaz de justificar o conhecimento do remédio constitucional, pois adequado o julgado da Turma Recursal que confirmou sentença condenatória proferida em primeiro grau, cuja pena atendeu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não há como conhecer do habeas corpus. 3. Habeas corpus não conhecido.” (Acórdão n.1166869, 07058575320198070000, Relator: JESUINO RISSATO 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 25/04/2019, Publicado no PJe: 29/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PERDÃO JUDICIAL. ILEGALIDADE MANIFESTA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM NÃO ADMITIDA. I - É da competência deste Tribunal de Justiça julgar habeas corpus impetrado contra acórdãos prolatados pelas Turmas Recursais. No entanto, a ordem apenas pode ser admitida quando a ilegalidade no acórdão for manifesta e flagrante, sob pena de transformar o Tribunal em terceira instância. II - Ordem não admitida.” (Acórdão n.1120663, 07147246920188070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 30/08/2018, Publicado no PJe: 03/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. CRIME DE DESACATO. MATÉRIA AFETA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ACORDÃO DA TURMA RECURSAL. IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEIO IMPRÓPRIO. TRÂNSITO EM JULGADO OCORRIDO. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O habeas corpus não é o recurso próprio para a discussão de mérito ou análise de matéria a ser tratada por turma recursal. Seu objetivo é outro: coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heróico não permitem o exame aprofundado de prova ou a supressão de instância. 2. Ordem não conhecida.” (Acórdão n.1110594, 07094320620188070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 20/07/2018, Publicado no DJE: 25/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA DO PACIENTE POR INTEMPESTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO. 1. É cabível a impetração de habeas corpus contra acórdão de Turma Recursal apenas nas situações em que ficar configurada flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, bem como quando houver contrariedade à jurisprudência consolidada deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores, sob pena de indevida transfiguração das Turmas Criminais em terceiro grau de jurisdição. [...] 4. Habeas Corpus não admitido.” (Acórdão n.1099063, 07068278720188070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 24/05/2018, Publicado no PJe: 30/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. ACORDÃO FUNDAMENTADO. ORDEM DENEGADA. O sistema dos Juizados Especiais foi concebido para se completar em si mesmo, salvo em hipóteses em que ocorra ofensa constitucional evidente. Se a impetração do habeas corpus objetiva a readequação da pena imposta ao paciente, não se cogita de violação à norma constitucional a autorizar o manejo excepcional do writ para controlar decisão de Turma Recursal.” (Acórdão n.1082733, 07027278920188070000, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 15/03/2018, Publicado no PJe: 16/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, incabível a admissão do habeas corpus, uma vez que a impetração objetiva a absolvição do paciente do crime de porte de drogas para uso pessoal, com base na aplicação do princípio da insignificância, sendo que não se vislumbra nenhuma ilegalidade manifesta na sentença e no acórdão condenatórios. De fato, não obstante a argumentação da Defesa acerca da atipicidade material da conduta, por entender inexistir lesão a bem jurídico, é certo que a jurisprudência se firmou no sentido de que o princípio da insignificância não incide no crime de porte de drogas para consumo pessoal, devendo-se salientar, ainda, que a pequena quantidade de droga já se insere no contexto do tipo penal. A tal respeito, confira-se: “1. Não merece prosperar a tese sustentada pela defesa no sentido de que a pequena quantidade de entorpecente apreendida com o agravante ensejaria a atipicidade da conduta ao afastar a ofensa à coletividade, primeiro porque o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06 é crime de perigo abstrato e, além disso, o reduzido volume da droga é da própria natureza do crime de porte de entorpecentes para uso próprio. 2. Ainda no âmbito da ínfima quantidade de substâncias estupefacientes, a jurisprudência desta Corte de Justiça firmou entendimento no sentido de ser inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta também pela aplicação do princípio da insignificância no contexto dos crimes de entorpecentes” (AgRg no AREsp 1093488/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017). Esta Corte adere a tal entendimento: “PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LAD. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO OU PRESUMIDO. INCOLUMIDADE PÚBLICA ATINGIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. DECISÃO ANULADA. 1. O princípio da insignificância exige os seguintes requisitos necessários para a sua aplicação: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. 2. O porte de drogas para uso próprio é conduta típica, prevista no art. 28 da Lei Antidrogas e as diligências infrutíferas efetuadas na tentativa de localizar a recorrida não podem servir como fundamento ao magistrado para justificar a ausência de interesse de agir e rejeitar a denúncia, bem como se trata de delito de perigo abstrato ou presumido e tutela a saúde pública, não podendo ser aplicado o princípio da insignificância, em razão da ofensividade da conduta e da periculosidade social da ação. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1012539, 20160111076166RSE, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/4/2017, publicado no DJE: 2/5/2017. Pág.: 363/376) Ressalte-se, por fim, que os precedentes colacionados pela impetração referem-se a crimes de furto, não se amoldando, portanto, à mesma situação fático-jurídica do caso em apreço, que trata do crime de porte de drogas para consumo pessoal. Assim, o inconformismo com a solução dada pelos julgadores da apelação não autoriza a admissão do habeas corpus, que, no caso, se limita à aferição de ilegalidade manifesta, não verificada na espécie porque a não incidência do princípio da insignificância no crime do artigo 28 da Lei n.o 11.343/2006 encontra respaldo na jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores. Dessarte, ausente constrangimento ilegal manifesto, já que o acórdão impugnado não padece de ilegalidade, estando em consonância com a jurisprudência e com a legislação penal especial, deve ser inadmitido o habeas corpus, o qual não pode ser utilizado como terceira instância revisora das decisões proferidas no âmbito dos Juizados Especiais. Dessa forma, o presente habeas corpus deve ser inadmitido pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, não admito o habeas corpus. Em relação ao requerimento de intimação pessoal da Defensoria Pública, vale salientar que o presente habeas corpus tramita no Processo Judicial Eletrônico, no qual se aplica a Lei n.o 11.419/2006, que estabelece que as intimações são realizadas por meio eletrônico. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 14 de maio de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador